Tribunal: CARF
Processo: 13984.720182/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720182/2011-15
ACÓRDÃO
3002-003.648 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIRAS MARISOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/PASEP E DA COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE
CALCULO. APLICAÇÃO DO REsp No 993.164/MG E DA SÚMULA No 494 DO
STJ.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, não
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, integram o cálculo do crédito
presumido do IPI , com base nas Leis n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
em obediência ao determinado na decisão do REsp no 993.194/MG, em
sede de recursos repetitivos, na Súmula no 494 do STJ e no artigo 62, § 2o
do RICARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não se conhecendo da parte que trata dos créditos
referentes a faturas de energia elétrica registradas fora do período de competência ou sem
comprovação, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
crédito das aquisições de pessoas físicas, cujos insumos tenham sido utilizados no processo
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.648 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720182/2011-15
2
produtivo de bens destinados à exportação, devendo a autoridade fiscal quantificar o direito
creditório e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisele Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente (s) o conselheiro (a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os
fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a decisão
que reconheceu parcialmente o direito creditório postulado, referente ao crédito
presumido de IPI do 2o trimestre de 2006 e, por consequência, homologou
somente parte das compensações declaradas, vinculadas ao crédito pleiteado. O
montante total do crédito pleiteado foi de R$ 63.448,18 (sessenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais, e dezoito centavos). No entanto, o valor
reconhecido foi de apenas R$ 42.552,02 (quarenta e dois mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais, e dois centavos), De acordo com o despacho decisório
NURAC/DRF/LAG no 143, de 19/04/2011 (e-fls. 181/191), constatou-se que: »
Entre as aquisições de insumos utilizadas na apuração do crédito presumido,
verificou-se a existência de fornecedores pessoas físicas, não sujeitos à incidência
das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS. No entanto, o direito ao crédito
presumido recai somente sobre aquelas aquisições às quais incidiram as referidas
contribuições, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.276, de 10 de setembro
2001. Como conseqüência, foram glosados os valores relativos aos insumos
adquiridos de pessoas físicas, relacionados às fls. 7/8 do relatório fiscal (e-fls.
187/188). » A energia elétrica consumida no processo produtivo integra a base de
cálculo do crédito presumido do IPI. Não ensejam direito ao crédito, porém, os
valores pagos a título de correção monetária, multa, juros de mora, taxa de
iluminação pública e parcelamento. Após as glosas efetuadas, apurou-se crédito
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.648 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720182/2011-15
3
presumido
do
IPI
no
valor
de
R$
42.552,02.
Original
Processo
13984.720182/2011-15 Acórdão n.o 14-95.301 DRJ/RPO Fls. 3 3 Cientificada da
decisão em 27/04/2011, a interessada apresentou, em 27/05/2011, manifestação
de inconformidade (e-fls. 197/213), alegando, em síntese, que: • A Lei é
inequívoca ao dispor que a “empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais” faz jus ao crédito presumido do IPI para ressarcir-se das contribuições
do PIS e COFINS pagos na aquisição de insumos utilizados no processo produtivo
de produtos exportados, de forma que a base de cálculo do crédito presumido do
IPI é o valor total das aquisições, inclusive, as aquisições de pessoas físicas. • A lei
não exige que as aquisições sejam imediatamente integradas, consumidas ou
utilizadas. O que a lei exige é que as matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem sejam adquiridas e tenham como destino o processo
produtivo, sem a fixação de tempo. Daí a Lei ter empregado a expressão “para
utilização no processo produtivo”. Assim, para a determinação da base de cálculo
do crédito presumido, é o que deve ser levado em conta. • A Portaria MF no 38,
de 1997, e a Instrução Normativa SRF no 23, de 1997, ao pretenderem
regulamentar a Lei no 9.363, de 1996, inovaram no que se refere à determinação
do valor total das aquisições (base de cálculo do incentivo), vale dizer, dispuseram
de forma contrária ao fixado pela Lei. • As exigências e as determinações fixadas
nos §§ 3o ao 8o do art. 3o, tanto da Portaria MF no 38, de 1997 como da Instrução
Normativa no 23, de 1997, agridem frontalmente o disposto no art. 2o c/c art. 1o
da Lei no 9.363, de 1996.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório postulado, referente ao crédito presumido de IPI do 2o trimestre
de 2006 e, por consequência, homologou somente parte das compensações declaradas,
vinculadas ao crédito pleiteado.
1. Da não exclusão das aquisições de pessoas físicas.
No que diz respeito as aquisições de insumos de pessoas físicas, entendeu a
fiscalização que ante a ausência de incidência de contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins sobre
tais aquisições, não seriam admitidas no cálculo do crédito presumido do IPI.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.648 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720182/2011-15
4
Sem razão a DRJ. Entendo que não há dúvida a respeito da possibilidade de
ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações, apurado com base na Lei no
9.363/1996, mesmo quando as matérias primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física
ou jurídica não contribuinte do PIS e da Cofins.
Essa questão já foi resolvida pelo STJ na ocasião do julgamento do REsp no
993.164/MG, em sede de repetitivos, que restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. (...)
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal. 2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...) 5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando: (...) § 2o O crédito
presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no
art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima,
produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado,
exclusivamente,
em
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. (...)
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal. 2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.648 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720182/2011-15
5
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...) 5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando: (...) § 2o O crédito
presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no
art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima,
produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em O contribuinte, por sua vez, sustenta que a
questão já teria sido resolvida no julgamento do REsp no 993.164/MG, processado
nos termos do art. 543-C do CPC/1973, não havendo dúvida a respeito do seu
direito.
Dessa forma, entende-se que a controvérsia já restou definitivamente solucionada
no julgamento do REsp no 993.164/MG, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, não
subsistindo qualquer dúvida quanto ao direito da parte.
2. Faturas de energia elétrica registradas fora do período de competência ou sem
comprovação.
Observa-se que essa matéria não foi objeto de questionamento na manifestação de
inconformidade, conforme se verifica às fls. 117 a 213 dos autos, razão pela qual opera-se a
preclusão nos termos do artigo 16, §1o, do Decreto no 70.235/72.
Assim, não cabe sua rediscussão em sede de recurso voluntário, motivo pelo qual não
conheço do recurso quanto a este ponto específico.
3. Dos critérios da apuração do crédito – Base de cálculo do crédito presumido IPI
A recorrente insurge-se, contra o indeferimento do crédito presumido do IPI
pleiteado, considerando que tal decisão administrativa revela-se flagrantemente contraria ao
comando legal disposto na lei no 9.363/96.
A autoridade Fiscal, ao analisar os argumentos constantes às folhas 9 a 18 da
manifestação de inconformidade afirma estarem totalmente desprovidos de contexto e que a
recorrente teria incorrido em inconstantes equívocos ao tratar da Lei n° 9.363/96, da Portaria n°
38/97 e da Instrução Normativa SRF n° 23/97.
Entendo que a fundamentação adotada pela DRJ está devidamente amparada nos
dispositivos legais aplicáveis, especialmente nos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 9.363/96 e nos 1o e 5o
da 10.276/01. Importa destacar que as glosas efetivadas não decorrem do critério de apuração do
crédito presumido em sí, mas, sim da análise da composição dos elementos, em estrita
observância aos comandos legais anteriormente mencionados.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.648 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720182/2011-15
6
Nos termos do disposto no disposto no art. 1o, § 1o, inciso I, da Lei no 10.276/2001,
somente os insumos utilizados no processo produtivo poderão ser considerados na apuração da
base de cálculo do crédito presumido do IPI.
A expressão legal “utilizados no processo produtivo” deve ser interpretada de
forma restritiva, limitando-se ao processo de fabricação dos produtos destinados à exportação, e
não ao processo produtivo de forma genérica.
Tal interpretação decorre da própria finalidade do benefício fiscal, qual seja,
compensar os valores pagos a título de PIS e Cofins na aquisição de insumos aplicados na
produção de bens exportados, conforme preceito constitucional de não incidência de tributos
sobre as exportações (art 149, § 2o, I, da CF) e em observância ao princípio da neutralidade
tributária nas operações de comércio exterior.
Admitir a inclusão de insumos não vinculados diretamente à fabricação dos
produtos extrapolaria os limites da norma, desvirtuando a natureza jurídica e a finalidade.
Por todo exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para reconhecer às aquisições de pessoas físicas, utilizados no processo
produtivo de bens destinados à exportação.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 260
DF CARF MF
Original